Tribunal: TJDFT
Processo: 0708854-06.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO DE DANOS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO NO PRAZO LEGAL. CANCELAMENTO INDEVIDO. SEGURADA EM ESTÁGIO AVANÇADO DE GRAVIDEZ DE RISCO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. Formulado pedido de concessão de antecipação da tutela recursal no bojo das razões do recurso, não há como apreciá-lo, por inadequação da via eleita. Inteligência do artigo 1.012, § 3o, do CPC.
3. A rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão é admitida desde que observados os requisitos normativos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), incluindo a notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias, o que não foi observado na hipótese em apreço.
4. O desgaste a que foi submetida a segurada no momento em que se encontrava em estágio avançado de gravidez de risco, com necessidade de cuidados médicos periódicos, sem o devido amparo, evidencia afronta aos direitos da personalidade, ensejando, na hipótese, reparação de ordem moral.
5. A fixação do valor da indenização a título de danos morais deve considerar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, observando as condições econômicas das partes e o dano causado, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.